Tribunal: STF
Processo: Rcl 94999
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Narra a petição inicial que “O Reclamante foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Atualmente, encontra-se custodiado no Instituto Penal Edgard Costa, unidade que o Estado do Rio de Janeiro rotula como "compatível" com o regime semiaberto.” 
Alega que “tal "compatibilidade" é uma ficção formal. A realidade material, comprovada por documentos oficiais da SEAP anexos, demonstra que o Reclamante cumpre pena em regime fechado disfarçado”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“a) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão reclamado e determinar a imediata transferência do Reclamante para o regime de prisão domiciliar harmonizada com monitoramento eletrônico, até o julgamento final desta Reclamação; b) A requisição de informações à autoridade reclamada; c) A citação do beneficiário da decisão reclamada (Ministério Público); d) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o acórdão da Sétima Câmara Criminal do TJRJ e garantir ao Reclamante o cumprimento da pena em regime domiciliar harmonizado, em fiel observância à Súmula Vinculante nº 56.” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, extrai-se do ato reclamado que “(...)a decisão que rechaçou a tese de inadequação material do Instituto Penal Edgard Costa ao regime semiaberto, assim como o pedido subsidiário de prisão domiciliar (ainda que condicionada a monitoramento eletrônico), acha-se suficientemente fundamentada (art. 93, IX, da CRFB/88) e lastreada em dados objetivos colhidos nos autos e mencionados no corpo deste Voto, mormente a compatibilidade da unidade com o regime fixado em Sentença e o fato de que a possibilidade de trabalho externo e saída temporária no regime semiaberto não decorre automaticamente do regime prisional em questão, mas sim, de requerimento específico da Defesa e autorização judicial a ser deferida caso a caso e cujo indeferimento não desnatura o regime prisional. Sendo esse o contexto, não se constata constrangimento ilegal que reclame providências ex officio por parte deste órgão fracionário, nos termos do art. 654, §2º do CPP.”
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações à autoridade reclamada. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente